Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA COM CNPJ BAIXADO. ENDEREÇO DIVERSO DO AUTORIZADO. EMPREGO FICTÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. ARTIGO 50, INCISO VI, C/C O ARTIGO 39, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave, consistente no descumprimento das condições do trabalho externo, reconheceu a prática da infração prevista no artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, determinou a regressão de regime e a perda de 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria da falta grave imputada ao apenado, especialmente quanto ao alegado desconhecimento da irregularidade da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por prova documental e testemunhal, notadamente pela Ocorrência Administrativa e pela confirmação das declarações do policial penal responsável pela fiscalização.
4. O apenado exercia trabalho externo em empresa com CNPJ baixado e sem correspondência com o endereço físico informado quando da concessão do benefício, sendo localizado em endereço diverso do autorizado, o que inviabiliza a fiscalização estatal.
5. A instrução demonstra a inexistência material do vínculo empregatício declarado, caracterizando emprego fictício destinado a burlar as condições impostas ao trabalho externo.
6. O trabalho externo por proposta particular constitui benefício concedido ao sentenciado e impõe o dever de rigoroso cumprimento das condições assumidas, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da irregularidade da empresa.
7. A recusa inicial do apenado em informar seu paradeiro e sua localização em endereço diverso do autorizado reforçam o descumprimento das ordens recebidas, configurando a falta grave prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
8. A aplicação da regressão de regime (artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal) e da perda de dias remidos (artigo 127, da Lei de Execução Penal) mostra-se compatível com a gravidade concreta da conduta, que compromete a disciplina, a ordem interna e a credibilidade do sistema de execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, XLVI; Lei de Execução Penal, artigos 39, V; 50, VI; 59; 118, I; 127; Lei no 12.433/2011; Súmula Vinculante no 9.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 972.598 (Tema 941 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão 2087658, 0750272-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.